Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1005825-57.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A E OUTRO
AGRAVADO: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A e ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto em face de RONDON PLAZA SHOPPING LTDA. Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.
Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, bem como de embargos de declaração quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento do pagamento das custas processuais ou ainda, o diferimento para após o trânsito em julgado da decisão de mérito do recurso.
Contrarrazões no ID no. 61662988, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que assiste razão em parte aos agravantes.
Isto porque, reanalisando a questão, agora à luz dos fundamentos do Agravo Interno, especialmente os fatos de que: a) a empresa agravante se encontra em processo de Recuperação Judicial, b) a atual crise financeira do País em razão da pandemia provocada pelo Conoravírus e, c) a comprovação da inclusão do nome do sócio/presidente da empresa agravante nos órgãos de restrição ao crédito, entendo que a decisão recorrida merece parcial reconsideração.
Todavia, não para a concessão integral do pedido de assistência judiciária gratuita como pretende os agravantes, porquanto, como é cediço, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que realmente preencham esses requisitos.
Nesse sentido, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Pessoa jurídica. Demonstração cabal da insuficiência de recursos. “Ademais de fundamentado, exclusivamente, na CF 5o LXXIV, o certo é que a Corte já assentou a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária [...]. ” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 99).
Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.
3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).
4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido. ” (AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)
No caso, a despeito de a hipossuficiência dos agravantes não ter sido cabalmente demonstrada (STJ – 4a T., AG em REsp. 300.765), à vista dos fatos acima apresentados, cabível à espécie o diferimento do recolhimento das custas do preparo apenas ao final do processo, uma vez que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de retardar o pagamento pelo motivo de não conseguir arcar com as despesas processuais no momento atual.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. "O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo não tem o condão de eximir a parte do pagamento das custas devidas ao STJ que têm natureza de taxa federal (AgInt no AREsp n. 950.027/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 4/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 963.511/RS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/02/2018, DJe 12/03/2018 – grifei).
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTUITO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO NA PETIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. [...] 4. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou o pagamento das custas ao final não opera efeitos retroativos, motivo pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de apresentar o preparo em questão, cuja ausência implica deserção” (STJ – 3a Turma – RCD no AREsp 511.031/PA – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 07/05/2015, DJe 13/05/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE QUE A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DEVE SER PROVADA EXCLUSIVAMENTE PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, CONTÁBEIS E BANCÁRIOS – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Há possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, tendo em conta de não se tratar de exoneração, mas, tão somente, de retardar o recolhimento, quando demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário” (TJMT – 5a Câmara de Direito Privado – RAI 140094/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/02/2017, publicado no DJE 10/02/2017)
Ademais, não é de se olvidar que a referida providência irá permitir o amplo acesso dos agravantes ao Poder Judiciário, princípio garantido constitucionalmente.
Com essas considerações, dou parcial provimento monocrático ao recurso dos agravantes e, em juízo de retratação, reconsidero em parte da decisão proferida no ID no 52628482, tão somente para deferir o recolhimento das custas do preparo do recurso de apelação constante do ID no 48709514, ao final do processo.
P.I.C.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora